Tribunal: TJSP
Processo: 2254198-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50001, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante OSÍRIS LAPO, Agravantes
TEXTIL LAPO S.A. e DAVID LAPO, é embargado PÉRSIO LAPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26697
2
VOTO No 26697
ED no 2254198-08.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (41a Vara Cível do Foro Central)
Embargantes: OSÍRIS LAPO, TEXTIL LAPO E OUTRO
Embargado: PÉRSIO LAPO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
Análise de todos os temas expostos nos
autos - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OSÍRIS LAPO, TEXTIL LAPO E OUTRO contra o acórdão de fls.
56/65, que conheceu em parte e deu provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento dos embargantes.
Sustentam os embargantes que o Magistrado “a
quo” reconsiderou seu entendimento também em relação à
responsabilidade do agravado (“requerente”) pelo pagamento dos
honorários periciais. Entretanto, constou do acórdão que: “Por fim,
cabe esclarecer que o feito carece da produção de prova pericial,
razão pela qual fica mantida a determinação de “pagamento dos
honorários periciais no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão da
prova e acolhimento dos valores apresentados pelo autor”.
Porém, se haverá ou não “acolhimento dos valores apresentados pelo
autor”, dependerá da livre convicção do douto Magistrado de 1o.
Grau, descabendo ao Tribunal imiscuir-se em tal esfera”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26697
3
É o relatório.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além
disso,
a
contradição
que
autoriza
os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência
entre os elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC.
É aquela que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e
o dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a
pretensão ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada
no v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas
de relevância foram enfrentados e discutidos, não se vislumbrando
qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Registre-se que constou do acórdão que o MM.
Juízo “a quo” reconsiderou sua decisão também quanto ao depósito
dos honorários periciais, esclarecendo que a responsabilidade pelo
adiantamento é do requerente (agravado, ora embargado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26697
4
Não há contradição no julgado pelo fato de ter sido
mantida a determinação de pagamento dos honorários periciais

devidamente esclarecida que tal responsabilidade é do autor
agravado - sob pena de preclusão da prova.
Outrossim,
é
desnecessária
a
manifestação
expressa sobre todas as alegações da parte, mormente quando o
embargante nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já
decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não
se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada. Não é o órgão
julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (g/n) (EDcl no
REsp 1820149 / RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em
19.12.2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26697
5
SÉRGIO SHIMURA
Relator